Tribunal: TJPA
Processo: 0805961-58.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805961-58.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: MARCOS ALMEIDA SOUSA DE ANDRADE, SIRLEIA BORGES FERREIRA DE ANDRADE, MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. DUPLICAÇÃO DE LINHA FÉRREA. ESTRADA DE FERRO CARAJÁS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA TRÊS DECISÕES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA E COM OPORTUNIDADE PARA A PARTE RECORRENTE MANIFESTAR-SE A RESPEITO. CABÍVEL A APLICAÇÃO DO INSTITUTO NO CASO CONCRETO. MELHOR POSSIBILIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DO AGRAVANTE PARA PRODUZIR A PROVA. ORDEM VISANDO A REALOCAÇÃO DOS RECORRIDOS IMPACTADOS PELO OBRA DE DUPLICAÇÃO LEVADA A EFEITO. PEDIDO CONCERNENTE AO CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL DE MANEIRA ALTERNATIVA. PLEITO QUE AINDA NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AFASTAMENTO DESSE ÔNUS, EM VIRTUDE DA PRESENÇA AO ATO DE ADVOGADA COM PODERES PARA TRANSIGIR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual Híbrido da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro

(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
José Torquato Araújo de Alencar (Juiz Convocado)
.

Belém/PA, 24 de abril de 2023

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
VALE S/A
visando à reforma das decisões proferidas pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, proc. nº 0001462-48.2017.8.14.0028, ajuizada por
Marcos Almeida Sousa de Andrade
e
Sirleia Borges Ferreira de Andrade
, de teor seguinte:

-
Primeira decisão agravada (04/05/2017)
:

“...

Sabe-se ainda que o novo CPC, no art. 139, VI, permite que o juiz inverta a ordem dos atos de produção de prova, em nome da eficiência e da efetividade do processo. Por outro lado, sabe-se que o CPC/15 autoriza a distribuição do ônus da prova, notadamente a facilitação da defesa da parte hipossuficiente da relação jurídica. Nessa linha, encontra-se a inversão do ônus da prova, que pode alcançar o ônus pelo pagamento dos honorários periciais, consoante interpretação do princípio da carga dinâmica da prova, positivado pelo , do art. , do /15, que ora colaciono:

1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Grifei. Na hipótese deve ser considerada a hiperssuficiência financeira das partes rés, ostentando melhores condições, notadamente a financeira de produzir a prova, necessária ao deslinde da controvérsia.

No caso,
observa-se que as partes rés Vale S/A e Município de Marabá detém a maior facilidade econômica e circunstancial de viabilizar a produção da prova ante a evidente situação de hipossuficiência técnica e econômica dos autores.
Assim, forte no art. 139, VI e no art. , , ambos do CPC/15, determino a realização da prova pericial judicial e para tanto nomeio perito Sr. RICARDO FERREIRA DE ASSIS, CPF 612.125.392-45, Engenheiro Civil, CREA nº 7033-D,

Visto 8611-V/PA, endereço Folha 16, Qd-05, lote 17-B, Bairro Nova Marabá, telefones: (94) 99242- 7483/ (94) 3323-6450 cujo currículo profissional consta arquivado neste Juízo -,
cujos honorários periciais serão suportados partes rés, em decorrência da inversão do ônus da prova e aplicando-se a Teoria da Carga Dinâmica Processual, a cada uma delas a proporção de 50% do valor.

...”

- Segunda decisão agravada (31/05/2019):

“...

Percebo desde logo que a Dra. MARJORIE INGRID MORAES LIMA comparece na qualidade de advogada, com poderes ad judicia, conforme consta do substabelecimento juntado nessa ocasião.

De acordo com o art. 334, § 8º do CPC/15, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu, é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois p/ cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do União ou do Estado. DIANTE DISSO, aplico à parte ré VALE SA a multa de 2% (dois p/cento) sobre o valor da causa, a ser revertida em favor do Estado.

...”

- Terceira decisão agravada (03/06/2019):

“...

A realidade experimentada pelos Autores já teria sido considerada pela Ré Vale S/A que, consoante o documento de fls. 169, teria deixado consignado uma proposta de pagamento de valores, os quais não foram finalizados entre as partes. Assim, percebo que tanto a Vale S/A diretamente, quanto o Município de Marabá no seu dever de fiscalização tem negligenciado com a situação dos Autores, permitindo que o risco outrora detectado se agrave, merece, nesse ponto, destaque o que consta das fls. 174/199. Assim, entendo que MERECE SER PROTEGIDA A VIDA, A SEGURANÇA E A SAÚDE dos Autores, IMEDIATAMENTE. E, para tanto, como não se tem notícias do estágio do desenvolvimento dos projetos e a possível irreversibilidade deles, muito possivelmente pelo interesse público preponderante nesse caso, REPUTO QUE, por não ser possível impedir a prática das Rés,
DEVAM SER OS AUTORES REALOCADOS NO PRAZO DE ATÉ 20 (VINTE) DIAS EM RESIDÊNCIA COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DA QUE ATUALMENTE VIVEM, preferencialmente, no mesmo bairro e nas proximidades das escolas dos filhos menores de idade do casal, CONFORME DELINEADO NO TERMO DE AUDIÊNCIA OU QUE SE ADOTE OUTRA SOLUÇÃO NEGOCIADA COM OS AUTORES.

OBRIGO OS RÉUS SOLIDARIAMENTE, na forma do art. 225, §3º da Constituição Federal, que deverão, desde logo, atenderem ao acima disposto, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento parcial ou total deste decisum. Vencido esse prazo ou sendo do interesse dos Réus aduzirem proposta de pagamento da indenização perseguida, manifestem-se por escrito, ou, se entenderem proficiente, pugnem pela inclusão do feito para nova inclusão em pauta de conciliação.
Sobre os honorários periciais, considerando o desacordo dos Réus, revogo a nomeação do perito de fls. 271, devendo as partes, primeiro, atentarem para o cumprimento da liminar e após, se ainda persistir urgência para a produção antecipada de provas, a medida será reavaliada por esse Juízo.

...”

Em suas razões (Id. 1966206), em resumo, após explicar detalhadamente acerca da tempestividade do recurso, expõe a recorrente que os agravados são proprietários de um imóvel urbano localizado na Rua Aziz Mutran nº 360, Bairro da Nova Marabá, constituído de 09 (nove) cômodos e mais 02 (duas) casas de madeira.

Diz que no ano de 2008 iniciou a duplicação da linha férrea às margens da Estrada de Ferro Carajás e que realizou levantamento das famílias que seriam possivelmente atingidas com esse projeto de expansão, chegando-se ao cadastro de 150 (cento e cinquenta) famílias, sendo que apenas 50 (cinquenta) foram efetivamente retiradas.

Narra que em maio de 2016, iniciou a construção de um viaduto entre os bairros Alzira Mutran e KM 07, o que veio a atingir diretamente a residência dos agravados, tendo sido iniciada negociação administrativa, porém restou inexitosa, resultando, em razão disso, no ajuizamento de demanda indenizatória por parte dos agravados no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Explica que no curso do processo principal o juízo originário proferiu as decisões mencionadas anteriormente.

Defende, em sede preliminar, o cabimento do manejo do presente recurso contra as três decisões agravadas.

Fala da ausência de nexo de causalidade; da existência de laudo de engenharia em total desobediência às normas técnicas; da necessidade de realização de perícia imediatamente; a inocorrência de qualquer infração de sua parte e a total improcedência dos pedidos.

Tece comentários acerca da teoria da pré-ocupação e da necessidade de revogação das tutelas deferidas no curso do processo principal, alegando, em suma, a impossibilidade de se inverter o ônus da prova no caso concreto, impondo-se o ônus exclusivamente aos agravados; a ausência de oportunidade para se manifestar acerca dessa forma de produção de provas; a inexistência de provas e nexo de causalidade em relação aos supostos danos experimentados pelos agravados e a imposição de ônus excessivo em seu desfavor, ante a fragilidade dos documentos constantes na petição inicial.

Apresenta pedido alternativo de cumprimento de liminar.

Questiona a aplicação da multa de 2% (dois por cento) por suposta ausência na audiência de conciliação, alegando que sua patrona estava presente à audiência, munida de poderes para transigir, o que afasta a aplicação da sobredita penalidade, nos termos do § 10 do art. 334 do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Requer também que todas as intimações sejam realizadas em nome do Dr. Mário Augusto Vieira de Oliveira, OAB/PA 5.526.

Junta documentos.

Indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo (id. 22519821), tendo a parte agravante interposto agravo interno (id. 2347278).

Certidão informando o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 2455863).

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas pelo Município de Marabá (id. 2559187).

Agravo interno julgado improvido (id. 3211925).

Determinei que fosse certificado a respeito de apresentação ou não de contrarrazões ao agravo de instrumento por parte dos agravados e, em seguida, que fossem os autos remetidos à Procuradoria de Justiça (id. 3503307).

Em cumprimento à determinação supra, foi exarada certidão informando a ausência de apresentação das contrarrazões (id. 3506934).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (id. 3760829).

Petição da agravante requerendo a habilitação do Dr. Eduardo Tadeu Francez Brasil, OAB/PA 13.179, requerendo que todas as intimações fossem realizadas em seu nome, sob pena de nulidade (id. 4535922).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 4821855).

Petição da agravante requerendo que o julgamento fosse realizado na forma presencial, ante o desejo de realizar sustentação oral (id. 4932169).

Determinei a inclusão do feito em pauta híbrida.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Verifico que o objetivo da parte agravante é ver reformada três decisões interlocutórias proferias pelo juízo “a quo”, através da interposição de um único agravo de instrumento.

- Do cabimento de um único agravo de instrumento contra mais de uma decisão interlocutória.

Sobre o cabimento dessa espécie recursal da forma como foi interposta, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que é perfeitamente cabível seu uso para impugnar mais de uma decisão interlocutória, não ferindo, assim, o princípio da unicidade recursal, “verbis”:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR TRÊS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE.

1. Ação de cancelamento de protesto cumulada com compensação de danos morais.

2. Ação ajuizada em 15/09/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/09/2016. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é analisar se houve violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista a interposição de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar três decisões interlocutórias distintas.

4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico.

5. A recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento.

6. O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.628.773/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019.) (grifei)

Diante do exposto, admito o recurso interposto e, presentes os pressupostos de admissibilidade, dele conheço, passando ao seu exame de mérito
.

- Distribuição da carga dinâmica do ônus da prova, determinando-se à parte agravante, às suas expensas, o custeio da produção da prova pericial.

A agravante questiona a forma como se deu a inversão do ônus da prova, alegando que isso deveria ocorrer de maneira fundamentada, não sem antes ter lhe sido oportunizado se manifestar a respeito, acrescentando que tal instituto não se aplicaria ao caso concreto.

É certo que o art. 373, I, do CPC, reza que ao autor cabe o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, prevendo também, contudo, em seu § 1° que, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça de forma fundamentada, oportunizando à parte o exercício do direito de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

No caso concreto, a inversão desse ônus se deu de forma fundamentada (id. 1966209, págs. 01/03), constando expressamente na parte final do decisório que as rés deveriam ser intimadas pessoalmente, de modo que descabe a alegação de falta de fundamentação e de ausência de comando para manifestação a respeito.

Cave acrescentar, quanto ao instituto da inversão do ônus da prova, que é perfeitamente cabível a sua adoção e atribuição àquele que possuir melhores condições técnicas e financeiras para a sua produção, ainda que não seja requerida, conforme bem pontuado o juízo de primeiro grau, “verbis”:

“...

fl. 253 foi determinada a comprovação da insuficiência de recursos tendo em vista o requerimento da gratuidade da justiça, atendida a determinação as fls. 258/263.

...

Na hipótese deve ser considerada a hiperssuficiência financeira das partes rés, ostentando melhores condições, notadamente a financeira de produzir a prova, necessária ao deslinde da controvérsia. No caso, observa-se que as partes rés Vale S/A e Município de Marabá detém a maior facilidade econômica e circunstancial de viabilizar a produção da prova ante a evidente situação de hipossuficiência técnica e econômica dos autores.

...”

Por sua vez, o STJ também já assentou entendimento acerca do ponto ora analisado, fazendo-o nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONSUMIDOR.
DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 CPC/15.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, consignou que é cabível na hipótese a distribuição dinâmica do ônus da prova, mantendo incólume a sentença apelada, consoante verifica-se dos excerto do voto condutor a seguir transcrito (fls. 53-63): "[...] Voltando ao caso em análise, observo que o Magistrado adotou a carga dinâmica do ônus da prova já em compasso com a nova ordem processual em vigência. E não vejo qualquer prejuízo impingido às partes em razão da sua aplicação [...]
Deve ser considerado, ainda, que o juiz é o destinatário das provas e incumbe a ele determinar a produção daquelas que entender necessárias à formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do NCPC. Assim, plenamente cabível ao caso a distribuição dinâmica do ônus da prova, disciplinada pelo art. 373 do NPC".

II - Nesse caso, não há como aferir eventual violação dos normativos apontados sem que se reexamine o conjunto probatório dos presentes autos, tarefa que, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.708.006/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 21/3/2018.) (grifei)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO AMBIENTAL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. PERÍCIA REQUERIDA PELA PARTE HIPOSSUFICIENTE. CUSTEIO. TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 7 E 83/STJ E 283/STF. NÃO PROVIMENTO.

1. As razões do recurso não questionam a atribuição da carga dinâmica da prova à recorrente, com base no art. 373, § 1º, do CPC atual, sem correspondência no Código de Processo Civil revogado, o faz incidir o veto do enunciado 283/STF, além de desconfigurar a alegada divergência com acórdãos prolatados sob a vigência do Código de 1973.

2. Ônus da prova atribuído à recorrente por decisão preclusa que, ademais, está de acordo com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em se tratando de ação indenizatória por alegado dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, fundada no risco ambiental. Caso se frustre a realização da perícia, por falta de custeio pela parte à qual atribuído o ônus da produção da prova, presumir-se-ão verdadeiras as alegações da autora. Precedentes do STJ. Incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.853.840/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 24/3/2021.) (grifei)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. PERÍCIA. HONORÁRIOS. ADIANTAMENTO PELO FORNECEDOR. NÃO OBRIGATORIEDADE. ALEGAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. CARGA DINÂMICA DA PROVA. DANO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, aquele contra quem houve a inversão do ônus não é obrigado a custear honorários de perícia devendo, contudo, arcar com as consequências da não produção da prova.

4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.953.714/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Nesse sentido, improcedem os argumentos da parte agravante, devendo ser mantida a inversão do ônus da prova.

- Da forma de cumprimento alternativo da determinação de realocação dos agravados (id. 1966211, págs. 01/02).

O item em questão versa sobre a terceira decisão agravada, consistente na realocação da família dos agravados no prazo de 20 (vinte) dias em residência com as mesmas características da que atualmente vivem, preferencialmente no mesmo bairro e nas proximidades das escolas dos filhos menores de idade do casal.

A agravante sugere, quanto a essa deliberação do juízo, a adoção dos mesmos padrões utilizados em sede de conciliatórias de ações coletivas similares, não havendo como se conhecer, porém, desse pleito.

Sucede que a sugestão de cumprimento da ordem anteriormente mencionada de forma diversa da determinada pelo juízo, apesar de haver sido apresentado tal pedido nos autos (id. 47991817, págs. 06/31), até o presente momento ainda não foi apreciado na origem, tornando inviável a sua análise neste grau, sob pena de supressão de instância.

Premente, portanto, que se cumpra a ordem do juízo de primeiro grau. De fato, pelo que se extrai do exame dos autos, o imóvel dos agravados sofre grande abalo estrutural e com risco iminente à segurança das pessoas que ali residem, inclusive, crianças, necessitando, por conta disso, de providência urgentes relativas à realocação, conforme se pode deduzir do que relata o laudo detalhado emitido pela Defesa Civil (ids. 1966370, págs. 24/66 e 1966379, págs. 34/56), o qual indica um liame entre as atividades desenvolvidas na área pela agravante e o imóvel dos agravados, consoante se pode verificar da leitura do seguinte trecho do aludido laudo:

“...

Após a vistoria realizada “in loco” de caráter estritamente visual constatou alguns problemas relacionados a estrutura da casa.

Devido a residência está situada próximo a linha de trem Estrada de Ferro Carajás e no terreno vizinho estão realizando uma obra com serviços de terraplenagem com a utilização de máquinas como rolo compactador e rolo pé-de-carneiro é possível que tenha contribuído com o recalque e o prolongamento de rachaduras existentes
...” (Id. 1966370, pág. 33)

Por oportuno, cumpre reproduzir trecho da decisão “a quo”, onde se destaca com coerência os fundamentos que redundaram na conclusão adotada de realocação (id. 1966211, pág. 11), “verbis”:

“...

A ação da Vale S/A, quando da implementação de obras nas proximidades da residência dos autores, em que pese ter sido precedida de avaliação para fins de indenização pelo uso compulsório da propriedade desses, como se vê dos docs. de fls. 36/97, não se concretizou com o pagamento devido, em que pese tenha tido início os atos de ingerência na gleba de terras a eles pertencente.

Em vistoria laudada nas fls. 98/110, constatou-se o colapso da estrutura onde vivem os autores, tendo sido, inclusive, relatado de dos danos ambientais referentes à poluição sonora (fls.111/140).

O Município se mostra interessado no processo de urbanização da cidade, tanto que concedeu as licenças ambientais, notadamente a de n.º 895/2012 permitindo a instalação do projeto de Duplicação da Estrada de Ferro Carajás, da qual a implantação do Viaduto do KM 30 fez parte de um Convênio com a Vale S/A. Informações que percebo das fls. 177 desses autos.

A realidade experimentada pelos Autores já teria sido considerada pela Ré Vale S/A que, consoante o documento de fls. 169, teria deixado consignado uma proposta de pagamento de valores, os quais não foram finalizados entre as partes.

Assim, percebo que tanto a Vale S/A diretamente, quanto o Município de Marabá no seu dever de fiscalização tem negligenciado com a situação dos Autores, permitindo que o risco outrora detectado se agrave, merece, nesse ponto, destaque o que consta das fls. 174/199.

Assim, entendo que MERERECE SER PROTEGIDA A VIDA, A SEGURANÇA E A SAÚDE dos Autores, IMEDIATAMENTE. E, para tanto, como não se tem notícias do estágio do desenvolvimento dos projetos e a possível irreversibilidade deles, muito possivelmente pelo interesse público preponderante nesse caso, REPUTO QUE, por não ser possível impedir a prática das Rés, DEVAM SER OS AUTORES REALOCADOS NO PRAZO DE ATÉ 20 (VINTE) DIAS EM RESIDÊNCIA COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DA QUE ATUALMENTE VIVEM, preferencialmente, no mesmo bairro e nas proximidades das escolas dos filhos menores de idade do casal, CONFORME DELINEADO NO TERMO DE AUDIÊNCIA OU QUE SE ADOTE OUTRA SOLUÇÃO NEGOCIADA COM OS AUTORES.

...”

Diante disso, cuido que o pedido de cumprimento alternativo acima ventilado não deve ser conhecido, devendo, portanto, ser mantido os termos da liminar que determinou a realocação dos agravados.

- Ausência da parte agravante à audiência de conciliação realizada no dia 31/05/2019 (id. 1966210). Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor causa. Ato atentatório a dignidade da justiça.

No que concerne a esse ponto do recurso, observa-se que logo no início da audiência a que se refere a parte recorrente, o juízo de primeiro registrou em ata o comparecimento da Dra. Marjorie Ingrid Moares Lima, na qualidade de advogada da recorrente, com “poderes ad judicia”, porém frisa em seguida que, em razão da ausência injustificada da parte agravante, tal ato há de ser considerado atentatório à dignidade da justiça, aplicando, ato seguinte, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, a ser revertida em favor do Estado do Pará.

De acordo com o § 8º do art. 334 do CPC, regra geral, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendia ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Essa regra é excepcionada no § 10 do mesmo dispositivo supra, que dispõe que a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.

No caso, nota-se que no ato da audiência, a nobre causídica antes referida, dentre outros documentos, requereu a juntada de procuração particular e substabelecimentos (ids. 47991808, págs. 10/13, do processo originário).

Na procuração mencionada observa-se que constam diversos poderes outorgados, inclusive há expressa menção para “transigir”.

Já no substabelecimento com reservas assinado pelo Dr. Gabriel Pereira de Carvalho Cruz, OBA/PA 18.073 a vários outros advogados, dentre eles, a Dra. Marjorie Ingrid Moares Lima, OAB/PA 25.951, consta na sua parte final trecho com vedação nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Vedado
,
entretanto, os procuradores acima nomeados, confessar, substabelecer, receber citação inicial, reconhecer a procedência de pedidos e renunciar ao direito sobre que se funda a ação
, dando ao substabelecente por bom, firme e valioso quanto mais fizerem os substabelecidos na defesa dos interesses da outorgante.

...”

Nesse sentido, é perceptível que, com o substabelecimento da procuração particular, os poderes para transigir continuaram presentes, de modo que a advogada detinha plenos poderes para negociar e transigir na audiência de conciliação, ocorrida no dia 31/05/2019.

Dessa forma, não encontra espaço nesse cenário processual o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa à recorrente em razão de ausência à audiência de conciliação, visto que sua constituída detinha os poderes necessários para transigir, de acordo com os termos do § 10 do art. 334 do CPC. Nesse sentido, sobre caso semelhante, o STJ, no AgInt no Recurso em Mandado de Segurança n.º 56.422 -

MS, se manifestou, “verbis”:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO JUDICIAL ILEGAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 334, § 8º, DO CPC/2015, POR INEXISTENTE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PARTE DEVIDAMENTE REPRESENTADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR.
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO (CPC, ART. 334, § 10). ORDEM CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses determinadas, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.

2. Na hipótese, é cabível o mandado de segurança e nítida a violação de direito líquido e certo do impetrante, pois tem-se ato judicial manifestamente ilegal e irrecorrível, consistente em decisão interlocutória que impôs à parte ré multa pelo não comparecimento pessoal à audiência de conciliação, com base no § 8º do art. 334 do CPC, por suposto ato atentatório à dignidade da Justiça, embora estivesse representada naquela audiência por advogado com poderes específicos para transigir, conforme expressamente autoriza o § 10 do mesmo art. 334.

3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, concedendo-se a segurança.

(AgInt no RMS n. 56.422/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

Forte nesses argumentos, acolho os fundamentos da agravante e deixo de considerar a ausência aludida acima como ato atentatório à dignidade da justiça e, por consequência, afasto a aplicação da penalidade aplicada.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso de agravo de instrumento apenas para afastar a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, mantendo os demais termos da decisão guerreada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/04/2023